Tribunal: TJSP
Processo: 1003629-73.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE. Verificação de omissão quanto aos consectários da remessa necessária. Reanálise das questões atinentes à condenação da Fazenda Pública quanto aos honorários advocatícios. Era de rigor a reforma da r. sentença em relação às questões atinentes aos honorários advocatícios, os quais devem ser fixados

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE. Verificação de omissão quanto aos consectários da remessa necessária. Reanálise das questões atinentes à condenação da Fazenda Pública quanto aos honorários advocatícios. Era de rigor a reforma da r. sentença em relação às questões atinentes aos honorários advocatícios, os quais devem ser fixados em 1% do valor do proveito econômico. Precedentes do STJ. A ratio legis da norma prevista no § 8o do art. 85 do CPC também se aplica às causas em que for excessivo o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito alto, em respeito ao princípio da isonomia. Majoração adicional em grau recursal em 0,1% sobre o valor do proveito econômico (CPC, art. 85, §§ 1o, 2o, 8o e 11). V. acórdão parcialmente reformado, de modo a se conceder parcial provimento à remessa necessária.
Embargos acolhidos, com efeito infringente.